Tribunal: TJSP
Processo: 2111051-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Assistência judiciária gratuita – Decisão que deferiu parcialmente o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, excepcionando eventual pagamento de remuneração de conciliador e honorários periciais – Insurgência do requerente – Cabimento – Hipótese em que os documentos

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Assistência judiciária gratuita – Decisão que deferiu parcialmente o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, excepcionando eventual pagamento de remuneração de conciliador e honorários periciais – Insurgência do requerente – Cabimento – Hipótese em que os documentos apresentados pelo autor demonstram sua condição de hipossuficiente, inclusive como beneficiário do Programa Bolsa Família, não havendo nos autos elementos que justifiquem a restrição da abrangência da benesse – Benefício que deve abranger todos os atos e despesas elencados no artigo 98, §1°, do Código de Processo Civil – RECURSO PROVIDO.